Tribunal: TJES
Processo: 5006837-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006837-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVA HENRIQUES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO TRIBUÁRIO
–
TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAL DE ALZHEIMER – ALIENAÇÃO MENTAL – SUBSUNÇÃO AO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI N.º 7.713/1988 E AO ART. 40, INCISO II, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 282/2004 – OFENSA AO ART. 111 DO CTN – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do que alega a Autarquia agravante, é possível o deferimento de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública em matéria previdenciária, a teor do enunciado nº 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.
Fixada essa premissa, sabe-se que a Lei Federal nº 7.713/1988, ao alterar a legislação relativa ao imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes dessa espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei Federal nº 11.052/2004, prevê o aludido diploma a isenção de imposto de renda em caso de alienação mental.

3
.
A isenção requerida na origem, portanto, exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pelo enunciado sumular nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

4.
Postas tais considerações, colhe-se da prova documental acostada aos autos originários que a parte autora, aqui agravada, é “portadora de transtorno de ansiedade e depressão, perda cognitiva correlacionada a demência de Alzheimer com baixa de memória, humor deprimido com mudanças súbitas de atitudes, tais como insegurança, medo, rituais de evitação, tristeza, choro fácil, tensões imotivadas e repentinas, períodos de isolamento social associado a situações de estresse ou não”, quadro este que, nas palavras do médico psiquiatra que acompanha a progressão de sua doença, “é abrangente e com evolução incerta, já comprometendo grande parte e irreversivelmente o funcionamento psíquico e intelectual da paciente” (fl. 01 do ID 11088447 dos autos originários).

5.
Nesse contexto, é possível afirmar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que a recorrida está acometida por moléstia grave causadora de alienação mental, encontrando-se, portanto, enquadrada no rol do precitado artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988.

6.
Semelhante conclusão pode ser alcançada no que concerne ao desconto da contribuição previdenciária, uma vez que consta na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 idêntica menção à doença grave caracterizada por alienação mental.

7.
Logo, não há, por ora, que se falar em interpretação ampliativa das normas, em ofensa ao artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, haja vista que a doença que aflige a agravada se amolda às previsões legais de isenção do imposto de renda e de não incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que concedeu a medida liminar postulada na ação ordinária tombada sob o nº 5019987-95.2021.8.08.0035, proposta por
EVA HENRIQUES DE AZEVEDO
, a fim de determinar aos requeridos que se abstenham de promover o desconto nos proventos de aposentadoria da requerente, aqui agravada, relativo às incidências tributárias (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária) até o julgamento da lide, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a 30 (trinta) dias de descumprimento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em breve síntese, destaca-se que a agravada ajuizou em face da Autarquia agravante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito” afirmando ter solicitado a isenção dos descontos de Imposto de Renda e imunidade de contribuição previdenciária, em decorrência de ser portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (CID 10: F 33.9) e Demência não especificada na Alzheimer (CID 10: F009), agravada pela Fibromialgia, Lombociatalgia e Tendinopatia do ombro (CID 10: M75 e M75-5) e conforme Laudos Médicos e exames anexos, mas seu pedido foi negado pela Autarquia previdenciária, em 02/08/2021, argumentando que as moléstias por ela alegadas não estão especificadas no art. 1º da Lei 11.052/2004.

Sustenta que, apesar de o Mal de Alzheimer não estar “expressamente relacionado na lista das doenças que autorizam a isenção do imposto de renda, a jurisprudência passou a reconhecê-lo como uma espécie do gênero ‘’alienação mental’’, concedendo assim, isenção do tributo para os portadores da doença, bastando que seja comprovada através de laudo emitido por médico que faça parte do serviço público de saúde. A isenção neste caso não será concedida por causa da doença de Alzheimer, mas por causa de seus sintomas e suas consequências, neste caso, a alienação mental”.

Ao apreciar a tutela de urgência pleiteada na inicial, o magistrado de primeiro grau entendeu por deferir a medida sob o fundamento de que embora a requerente tenha apresentado somente laudos médicos particulares, foi possível constatar que estes foram emitidos por dois diferentes médicos, com especialidade em psiquiatria (Dr. Jairo Izidro Rosseti Navarro Júnior e Dr. Watson H. F. de Queiroz), e apontaram ser a autora portadora de Mal de Alzheimer, patologia causadora de alienação mental, o que seria suficiente, segundo entende, para comprovar a doença da requerente e a conseguinte isenção.

Inconformado com o deferimento da medida impugnada, aduz o agravante, prefacialmente, haver “expressa vedação legal para a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda” que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, § 3º, da Lei Federal nº 9.494/1997).

Sustenta, em seguida, que a doença que aflige a recorrida não consta do rol de moléstias previsto no artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e suas alterações, bem como no artigo 1º da Lei 11.052/2004, motivo pelo qual não haveria respaldo jurídico à postulada isenção.

Salienta que, de acordo com a Lei Federal nº 9.250/1995, a moléstia grave deve ser “comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, supostamente inexistente, na espécie.

Observa, ainda, que as normas de regência “são exceções à regra de tributação geral comum, instituindo casos de imunidade e isenção, e nesse sentido é mister a aplicação do art. 111 do CTN”, que impõe uma interpretação literal da legislação que dispõe sobre a outorga de isenção, razão pela qual não se pode, em sua compreensão, “aceitar qualquer tipo de subjetividade na análise do caso concreto em relação à norma abstrata contida em lei, não cabendo ponderação alguma com elementos que não estejam descritos na norma legal” (fl. 12 do evento 1, ID 3027591).

De partida, consigne-se que, ao contrário do que alega a Autarquia agravante, é possível o deferimento de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública em matéria previdenciária, a teor do enunciado nº 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, assim redigido:

"Súmula 729/STF. A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária".

Ademais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do AgRg no REsp 1352935/ES, a vedação prevista na Lei Federal nº 9.494/1997 deve sofrer interpretação restritiva, somente existindo óbice à antecipação de tutela que esgote o objeto da ação de forma irreversível, o que, a toda evidência, não corresponde ao objeto da decisão impugnada, pela qual o douto Juízo da causa apenas determinou o sobrestamento de descontos nos proventos da autora, sem adentrar no pleito de repetição do indébito, tratando-se, pois, de provimento precário plenamente reversível, dada a possibilidade de reposição estatutária em caso de sua eventual cassação ou reforma (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 046179000032, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Fixada essa premissa, sabe-se que a Lei Federal nº 7.713/1988, ao alterar a legislação relativa ao imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes dessa espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei Federal nº 11.052/2004, prevê o aludido diploma que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

De maneira complementar, a Lei Federal nº 9.250/1995, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da mencionada Lei Federal nº 7.713/1988, a elaboração de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, nos seguintes termos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A isenção requerida na origem, portanto, exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pelo enunciado sumular nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, autorizando o magistrado a se valer de outras provas acerca da existência da doença, como se infere do aresto colacionado a seguir:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.
2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
. 3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. 4. Recurso ordinário provido. (RMS n. 57.058/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2018)

Postas tais considerações, colhe-se da prova documental acostada aos autos originários que a parte autora, aqui agravada, é “portadora de transtorno de ansiedade e depressão, perda cognitiva correlacionada a demência de Alzheimer com baixa de memória, humor deprimido com mudanças súbitas de atitudes, tais como insegurança, medo, rituais de evitação, tristeza, choro fácil, tensões imotivadas e repentinas, períodos de isolamento social associado a situações de estresse ou não”, quadro este que, nas palavras do médico psiquiatra que acompanha a progressão de sua doença, “é abrangente e com evolução incerta, já comprometendo grande parte e irreversivelmente o funcionamento psíquico e intelectual da paciente” (fl. 01 do ID 11088447 dos autos originários).

Nesse contexto, é possível afirmar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que a recorrida está acometida por moléstia grave causadora de alienação mental, encontrando-se, portanto, enquadrada no rol do precitado artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988, como já decidiu a Terceira Câmara Cível deste egrégio Sodalício em demanda análoga.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IRPF ISENÇÃO PROVENTOS DE APOSENTADORIA ART. 6º, INC. XIV, DA LEI Nº 7.713/88 CEGUEIRA E MAL DE ALZHEIMER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DOENÇA INCAPACITANTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1 É certo que o rol das doenças que isentam o contribuinte do imposto de renda (art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88) não faz distinção entre a cegueira monocular e a cegueira binocular, o que nos conduz à interpretação de que a patologia cegueira, no sentido literal do texto legal, refere-se à perda da visão de um ou ambos os olhos. (Precedentes do STJ).
2 Aos portadores de Mal de Alzheimer, há o reconhecimento da referida doença como causadora de alienação mental grave, sendo desnecessário, para comprovação da doença, que haja laudo emitido por serviço médico oficial, tampouco interdição judicial do portador da referida patologia. (Precedentes do STJ).
3 O art. 40, § 21, da Constituição Federal é claro ao dispôr que, para os servidores portadores de doenças incapacitantes, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 4 Recurso conhecido e provido. 5 Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007216, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

Também nesse sentido, o posicionamento de outros Tribunais, confira-se:

APELAÇÃO. Isenção de imposto de renda. Pensionista. Portadora de doença incapacitante:
mal de Alzheimer
. Admissibilidade. Inteligência do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 1988.
Enfermidade que se configura como alienação mental
. Desnecessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade (Súmula nº 627 do STJ). Precedentes. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009319-44.2022.8.26.0344; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2023; Data de Registro: 21/11/2023)

Semelhante conclusão pode ser alcançada no que concerne ao desconto da contribuição previdenciária, uma vez que consta na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 idêntica menção à doença grave caracterizada por alienação mental, vejamos:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

[...]

II – contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; (Redação dada pela Lei Complementar nº 931, de 3 de dezembro de 2019)

[...]

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo,
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave
. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

Logo, não há, por ora, que se falar em interpretação ampliativa das normas, em ofensa ao artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, haja vista que a doença que aflige a agravada se amolda às previsões legais de isenção do imposto de renda e de não incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.